Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO IMPOSTO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FUNÇÕES SOCIAIS DA PENA DEFINITIVA.

1. O artigo 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória, o tempo de prisão administrativa e o período de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico deverão ser computados na execução definitiva da pena privativa de liberdade e da medida de segurança.

2. A prescrição legal, portanto, exclui da contagem regressiva o tempo de recolhimento domiciliar no período noturno como condição da liberdade provisória concedida por meio da imposição de medidas cautelares em substituição à prisão cautelar.

3. O Código de Processo Penal é expresso em afirmar que as medidas cautelares arroladas no artigo 319 constituem providências diversas da prisão.

4. Conquanto o recolhimento domiciliar configure também uma das condições do cumprimento de pena definitiva em regime aberto, existem outras exigências que não foram adimplidas pelo agravante, destinadas a cumprir as funções sociais da reprimenda, de ressocialização do agente e retribuição do Estado, como medida de justiça.

5. Recurso a que se nega provimento.